Tribunal: STF
Processo: RHC 186856
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Tribunal Superior Eleitoral, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 693v.):
    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 392, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A nulidade por suposta ausência de intimação, quando não alegada em momento oportuno, não pode ser aduzida pela via do ‘habeas corpus’, em razão da preclusão consumativa. Precedente.
    2. O art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, permite que a intimação da sentença penal condenatória ocorra somente em relação à pessoa do advogado constituído, caso o réu esteja solto.
    3. O reconhecimento de nulidades, ainda que de natureza absoluta, exige a demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O agravante alega que a ausência de intimação da sentença impediu o exercício do direito de recorrer (art. 577 do CPP). Todavia, houve a regular interposição de recurso contra a sentença e de recurso especial eleitoral contra o acórdão confirmatório, tornando nítida a inocorrência de prejuízo.
    5. Agravo interno desprovido.”
    (AgR-HC 0600375-79.2019.6.00.0000/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos das decisões condenatórias proferidas no âmbito do Processo-crime nº 0000042- -10.2015.6.25.0005.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede recursal.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradora-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator